Tribunal: STF
Processo: Rcl 68359
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Associação de Produtores Rurais e Artesãos do Espírito Santo e Samuel Gentil Muniz Batista contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra/ES, proferida nos autos da Reintegração de Posse nº 5000070-48.2024.8.08.0015, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na quarta cautelar referendada na ADPF nº 828/DF.



    Associação de Produtores Rurais e Artesãos do Espírito Santo e Samuel Gentil Muniz Batista afirmam que a controvérsia no Processo nº 5000070-48.2024.8.08.0015 tem por objeto posse velha de área “internamente denominad[a] Bloco SM BC, situada na zona rural do Município de Conceição da Barra, matrícula de nº 486”, na qual residem “mais de 100 famílias”, constituídas por “pessoas vulneráveis”. 



    Sustentam, ainda, que a área ocupada está localizada em propriedades cuja titularidade está em litígio nos Processos nºs 0104134-87.2015.4.02.5003 e 0000693-61.2013.4.02.5003, nos quais o TRF 2 teria decidido pela nulidade dos títulos da Suzano Papel e Celulose S/A, por terem sido “adquirid[o]s mediante fraude pela empresa”, estando as matrículas respectivas “gravadas com indisponibilidade”. 



    Dessa perspectiva, defendem que a ocupação coletiva objeto do Processo nº 5000070-48.2024.8.08.0015 está localizada em “terras do estado do Espirito Santo” e, remetendo-se a “parecer do DRMPF datado de 11/09/2023”, ponderam que “qualquer ordem de reintegração e mandados devem ter cautela para serem expedidos, por se tratar de terras devolutas e quilombolas”.



    Os reclamantes afirmam que o litígio possessório promovido pela Suzano Papel e Celulose S/A tramitou na Justiça Federal; porém, após a declinação da competência para a Justiça Estadual, a autoridade reclamada proferiu decisão determinando a reintegração de posse de imóvel rural sem que fosse observado o regime de transição estipulado no julgado paradigma.



    No ponto, sustentam que 



    “em nenhum momento tanto a vara de origem, quanto o TJES observaram, analisaram e obedeceram os pressupostos e orientações indicados na ADPF 828, violando expressamente não somente a cautelar mencionada, assim como a Resolução 20/2018 do CNDH, a Lei 14.216/2021 e a Recomendação 90/2021 do CNJ e resolução 510 do CNJ.”



    Associação de Produtores Rurais e Artesãos do Espírito Santo e Samuel Gentil Muniz Batista requerem



    “2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por tratar-se de pessoa declaradamente desprovida de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas de um processo judicial, sem prejuízo do sustento próprio e da própria família; 



    3. O deferimento de imediato de LIMINAR, sem a oitiva do juízo reclamado, com o escopo de suspender os efeitos da decisão da 1ª Vara cível de Conceição da Barra/Es autos nº 5000070- 48.2024.8.08.0015, que determinou que a reintegração de posse no imóvel rural denominado, BLOCO SM CB situada na zona rural do Município de Conceição da Barra, matrícula de nº 486 cadastrados no CRI de Conceição da Barra/ES , de forma a obstar a remoção forçada dos moradores da ocupação nos termos da ADPF 828 e Lei 14.216/2021, resolução 510 do CNJ, até trânsito em julgado da presente ação, de modo a evitar dano irreparável; 



    4. A confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada do autor e demais ocupantes na área objeto do litigio,. 



    5. SUBSIDIARIAMENTE, requer, por cautela: 



    5.1) a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação/ da decisão da 1ª Vara Civel da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos nº 5000070-48.2024.8.08.00155, que determinou que a reintegração de posse da área, imóvel rural denominado bloco SM CB, situado na zona rural do Município de Conceição da Barra, matrícula de nº 486 cadastrados no CRI de Conceição da Barra/ES. 



    (...)



    7. Por fim, requer o julgamento integral de procedência da presente reclamação, cassando em definitivo a decisão exorbitante de seu julgado, proferida pelo juízo da 1ª Vara cível de Conceição da Barra/ES, autos nº 5000070- 48.2024.8.08.0015, que ordenou a reintegração de posse da área objeto da inicial, imóvel rural denominado bloco SM CB, situado na zona rural do Município de Conceição da Barra, matrícula de nº 486 cadastrados no CRI de Conceição da Barra/ES. “



    Mediante decisão publicada no DJe de 3/6/24, deferi parcialmente o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada na parte em que determina o cumprimento da reintegração de posse (itens “i” e “ii”) - permanecendo hígida a decisão reclamada quanto à ordem de abstenção de expansão da invasão (item “iii”) -, sem prejuízo à atuação da comissão de conflito fundiário respectiva e ao regular trâmite do processo à luz de suas atribuições”.



    Instada a prestar informações, a autoridade reclamada comunicou que “[o] processo foi inicialmente distribuído em 15/10/2020 para a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Mateus/ES”, a qual “declinou da competência para este Juízo, [em17/1/24 por] haver prova no sentido de que a área objeto da ação diz respeito à área efetivamente ocupada pela Comunidade Quilombola Linharinho, não vislumbrando interesse do INCRA ou da Fundação Cultural Palmares quanto ao objeto da ação” (eDoc. 50, p. 4).



    Informou, também, que proferiu decisão liminar de reintegração de posse naqueles autos, a qual não foi cumprida voluntariamente pelos ocupantes; e que, diante dos fatos, a Suzano Papel e Celulose S/A apresentou “’Plano de Reintegração Humanizada’ nos autos (id’s 41199723, 41199726, 41199728, 41200696 e 41201487)”, manifestando-se o Parquet estadual no sentido da “não [oposição] ao deferimento do pedido de reintegração” (eDoc. 50, p. 4)



    A autoridade reclamada também juntou o “OFÍCIO Nº 24/2024 - COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIARIOS” (eDoc. 50, pp. 7 - 9).



    Suzano Papel e Celulose S/A, na qualidade de parte beneficiaria da decisão reclamada, apresentou contestação (eDoc. 64), mediante a qual pede que seja cassada a decisão liminar e julgada improcedente a reclamação.



    Defende que “os invasores não integram nenhuma comunidade tradicional ou quilombola”, conforme manifestação expressa do INCRA nos autos em referência nesta reclamatória (o que justificou a declinação de competência da Justiça Federal para a Estadual), razão pela qual não há aderência estrita do objeto do Processo nº nº 5000070-48.2024.8.08.0015 com a matéria em análise na ADPF nº 742.



    Aduz, também, que a invasão de sua propriedade “teve início em julho de 2020”, que a ação possessória “[foi] distribuída [...] em outubro de 2020 e a primeira decisão de integração [foi] proferida em 08/02/2021”, não sendo alcançada, portanto, pela decisão cautelar proferida na ADPF nº 828 (DJe de 7/6/21).



    Argumenta, assim, que “[a] falsa e ardilosa alegação dos invasores de pertencerem a uma comunidade quilombola” - que justificou a decisão liminar de suspensão do processo possessório na Justiça Federal, com fundamento na ADPF nº 742 - “não atrai à aplicação da ADPF 828”.



    Suzano Papel e Celulose S/A informa, ainda, que há relato de “crescimento vertiginoso” da invasão e da prática de atos de importunação da comunidade quilombola da região pelos invasores, feito pela “Relatora do incidente de soluções fundiárias do TFR2, quando realizou visita técnica no local da invasão”.



    Sustenta que não há evidência de se tratar de ocupação promovida por pessoas vulneráveis, mas, sim, por “grupo composto pelo autor[, que] exige dos moradores ‘taxas’ associativas compulsórias para auferir vantagem indevida, e negocia a área ocupada ilicitamente junto a terceiros, em possível atividade de ‘grilagem’ — conforme manifestação do Ministério Público Federal”, indicando a ocupação por pessoas com poder aquisitivo.



    No ponto, sustenta que os reclamantes atuam de má-fé na presente reclamação, pois, ao propor a reclamação, omitiram informações relevantes para o deslinde da controvérsia, in verbis:



    “considerando o fim da pandemia e a existência de fatos novos, a Suzano reiterou os pedidos de tutela provisória (dentre elas o pedido de reintegração de posse) e requereu outras medidas urgentíssimas ao juízo de origem. 



    Em 25/10/2023 a Comissão de Assuntos Fundiários do TRF 2ª Região se manifestou favoravelmente pela reintegração, bem como realizou visita técnica no local, tendo constatado a ausência de vulneráveis e o avanço/expansão ilegal da invasão (Id. 37636177 dos autos de origem):



    [...]



    Paralelamente à tramitação do recurso de agravo no TRF 2ª Região, o juízo da Vara Federal determinou vistas ao INCRA para se manifestar, de forma conclusiva, sobre a inclusão ou não do imóvel objeto da demanda em território quilombola. Em sua manifestação o INCRA foi categórico ao afirmar que: [As áreas objeto de reintegração de posse NÃO ESTÃO INSERIDAS nos perímetros das Comunidades Quilombolas]



    [...]



    Assim, diante da inequívoca inexistência de interesses quilombolas no feito, o magistrado da Vara Federal reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgar o presente feito. 



    Em face da gravidade dos atos cometidos pelos invasores, da manifesta, grave e ilegal expansão da invasão, a Suzano providenciou a redistribuição do feito na Justiça Estadual, tombado sob o nº 5000070-48.2024.8.08.0015. 



    Em 18/03/2024, o Juízo Estadual, acertadamente, diante dos documentos que instruem a ação, deferiu a medida liminar para o cumprimento da reintegração – concedendo o primeiro prazo para desocupação voluntária da área e intimando a Suzano para apresentar plano para efetivação do cumprimento, bem como, dando ciência do feito à Comissão de Conflitos Fundiários (CCF) do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    [...]



    Em cumprimento a ordem judicial, a Suzano apresentou, em 11/04/2024, o Plano de Desocupação Humanizada para reintegração da área, dedicado exclusivamente ao caso, o qual, submetido ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, recebeu manifestação favorável ao cumprimento da ordem possessória (em 09/05/2024) (Id. 42854525). 



    Justamente pela concordância do Ministério Público, foi proferida nova decisão em 13/05/2024, determinando o cumprimento da liminar de reintegração de posse, ressaltando-se que, novamente, foi concedido prazo para desocupação voluntária.”



    Suzano Papel e Celulose S/A também argumenta que o Processo nº 5000070-48.2024.8.08.0015 (em referência nesta reclamatória) é ação de natureza possessória, não possuindo qualquer relação de conexão ou continência com o objeto da ACP nº 0104134-87.2015.4.02.5003, a qual, ademais, ainda não transitou em julgado. Assevera que o julgado na ACP “não legitima, por nenhum fundamento, qualquer ato de invasão por parte dos [...] associados da Autora”. 



    Por fim, a sociedade empresária destaca que 



    “adota todos os protocolos e regulamentos legais, com a realocação de eventuais vulneráveis para abrigo social, hotel ou outro local, assim como cadastramento dessas pessoas e encaminhamento para aluguel-social, às expensas da CIA, dentre outros procedimentos, nos moldes do plano já acostado aos autos.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, mediante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 828-MC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO À MORADIA. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ENVOLVENDO A POSSE DE ÁREA EM CONFLITO FUNDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE NA VIA RECLAMATÓRIA. REGIME DE TRANSIÇÃO. NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS EM ABRIGOS PÚBLICOS OU EM LOCAIS COM CONDIÇÕES DIGNAS. OCUPAÇÃO ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO UTILIZADO O IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. MATÉRIA DISTINTA. CAUTELAS OBSERVADAS PELO JUÍZO ORIGINÁRIO E PELA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. PLANO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE HUMANITÁRIA APRESENTADA PELA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES FIXADAS NO REFERIDO PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDoc. 88)



    É o relatório. Decido.



    O conflito possessório em referência nesta ação foi originalmente submetido à Justiça Federal (Processo nº 5002793-54.2020.4.02.5003), sendo a lide apresentada à Justiça Estadual (Processo nº 5000070-48.2024.8.08.0015 - em referência nesta reclamação) após o juízo federal de primeira instância declinar da competência. 



    Suzano Papel e Celulose S/A logrou comprovar que a Justiça Federal declinou da competência para a Justiça Estadual, afirmando se tratar de demanda “contra pessoas que, conforme a prova dos autos, não são reconhecidas como quilombolas”; bem como por “não [haver] nos autos qualquer prova no sentido de que a área objeto da ação diz respeito à área efetivamente ocupada pela Comunidade Quilombola Linharinho”, conclusão corroborada por “manifestação do INCRA nos Eventos 121 e 124” (eDoc. 65, p. 1).



    Outrossim, das informações prestadas pela autoridade reclamada, colho i) o esclarecimento de que “o conflito já foi submetido à análise da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, que admitiu o incidente e realizou visita técnica ao local da ocupação em 25/10/2023, com a confecção do respectivo relatório (2024658) e realização de audiência com as partes interessadas”; bem como ii) a notícia de que, nos autos do Processo nº 5000070-48.2024.8.08.0015, sobreveio manifestação da “Comissão Regional de Soluções Fundiárias do PJES”, 



    “corrobora[ndo] todos os atos praticados pela Comissão de Conflitos Fundiários do TRF2 no referido processo, cabendo destacar, por oportuno, os seguintes dados essenciais do relatório de visita técnica: 



    a) Participantes: a visita técnica foi acompanhada pelos representantes do Ministério Público Federal – MPF; da Defensoria Pública da União – DPU; da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES; do Município de Conceição da Barra; e da Fundação Palmares.



    b) Fotos do dia da visita que retratam as condições nas quais os ocupantes vivem (local, moradias, vias de acesso, etc): b.1) Observou-se grande número de carros no dia da visita, muitos deles dos próprios ocupantes; b.2) Lotes pequenos, o que enfraquece a tese de que se tratam de pessoas que plantam no local; b.3) Carros em várias casas, o que denota certo poder aquisitivo dos ocupantes; b.4) Muitas casas em construção no momento da visita, o que identifica uma intensificação da ocupação. 



    c) Identificação dos ocupantes da área (item 3.3): verifica-se que no dia da visita não foi possível identificar pessoas em situação de vulnerabilidade (menores de 18 anos, idosos com mais de 65 anos, pessoas com deficiência, doentes e mulheres grávidas ou puérperas).



    d) Informações sobre a história da ocupação, os motivos, suas origens e eventual destino dos ocupantes em caso de desocupação (item 3.8): As fotos de satélite indicam que a ocupação ocorreu no início do ano de 2020. O relatório consigna que, no dia da visita técnica, um dos assentados, o Sr. Vander Rodriguez Cruz informou que o líder do movimento de ocupação, o Sr. Samuel Gentil Muniz Batista, vende as terras para terceiros, inclusive para pessoas que moram nos Estados Unidos, que muitas das pessoas não residem no local e que o Sr. Gentil seria um grileiro; ao final, o Sr. Vander informou que ele e sua família estão sendo ameaçados de morte pelos líderes do assentamento; consignando por fim, o relatório, que a DPU e o MPF prestaram atendimento à família do Sr. Vander, no local.



    [...]



    Ressalta-se que a parte autora já apresentou “Plano de Reintegração Humanizada” nos autos (id’s 41199723, 41199726, 41199728, 41200696 e 41201487) manifestando-se favoravelmente o Ministério Público Estadual, conforme o plano apresentado (id 42854525). 



    Isto posto, tendo em vista a realização de visita técnica e audiência pela Comissão de Conflitos Fundiários do TRF2, bem como a apresentação do plano de reintegração humanizada apresentado pelo autor com endosso do Ministério Público, entende esta Comissão que os requisitos impostos pela tutela provisória incidental da ADPF nº 828 e pela Resolução nº 510/2023 do CNJ foram atendidos no presente caso.” (eDoc. 50, pp. 7-8)



    Tem-se, assim, que houve submissão do conflito possessório a Comissão de Conflito Fundiário e realização de visita técnica na área ocupada, com a participação de “representantes do Ministério Público Federal – MPF; da Defensoria Pública da União – DPU; da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES; do Município de Conceição da Barra; e da Fundação Palmares”. 



    A circunstância de o procedimento ter se realizado quando a controvérsia tramitava perante a Justiça Federal não esvazia a força probatória dos elementos obtidos pelas autoridades que dele participaram e que informam a convicção do juízo ao decidir pela reintegração de posse no caso concreto ; tampouco justifica o ajuizamento da reclamação com paradigma na decisão cautelar proferida na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref.



    Outrossim, registro que, na ADPF nº 828, a atuação cautelar do STF teve o condão de uniformizar a interpretação constitucional em contexto de emergência e risco sanitários da pandemia de Covid-19, voltando-se o provimento à garantia de direitos fundamentais para pessoas em situação social vulnerável.



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação de modo a afastar a evidência de pretensão voltada à proteção à vida, à saúde ou à moradia de população vulnerável, entendo que não há aderência estrita com a ADPF nº 828. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA DE POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: NÃO COMPROVAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl nº 66485 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/4/24)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, casso a liminar anteriormente deferida nesta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente